Tribunal: STF
Processo: HC 196505
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal de Competência Especial da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos do inquérito nº 0010196-21.2020.8.12.0001, no âmbito da Operação Omertà, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa), 2º, § 1º (embaraçar ou impedir investigação envolvendo organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Reportando-se a conversas telefônicas, a dados obtidos mediante quebra dos sigilos telemático, fiscal e bancário, e a investigações, realçou integrar organização criminosa, liderada por Fahd Jamil, conhecido como “Rei da Fronteira”, e Flávio Correia Jamil Georges, com participação de policiais, relacionada a execuções e comércio ilegal de armas de fogo. Destacou o papel do paciente, policial federal, que, utilizando-se do cargo, repassava informações sobre pessoas a serem executadas, mencionando o recebimento de R$ 2.500,00 e a apreensão de pen drives. Fez ver a participação em outro grupo criminoso, chefiado por Jamil Name, desempenhando a mesma função.
    O Juízo do Plantão Judicial da Primeira Circunscrição da Comarca de Campo Grande/MS indeferiu pedido de substituição da prisão por domiciliar. 
    No Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus nº 637.288/MS, o Relator não acolheu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes afirmam genéricos os fundamentos da decisão. Sublinham não demonstrada a periculosidade. Apontam integrar grupo de risco – 62 anos de idade, acometido de hipertensão arterial sistêmica. Dizem haver testado, em 22 de dezembro de 2020, positivo para covid-19. Reportam-se à crise sanitária que assola o País e à disseminação da doença nas unidades prisionais do Estado. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou a integração a organização criminosa, liderada por Fahd Jamil, conhecido como “Rei da Fronteira”, e Flávio Correia Jamil Georges, com participação de policiais, relacionada a execuções e comércio ilegal de armas de fogo, reportando-se a conversas telefônicas, a dados obtidos mediante quebra dos sigilos telemático, fiscal e bancário, e a investigações. Destacou o papel do paciente, policial federal, que, utilizando-se do cargo, repassava informações sobre pessoas a serem executadas, mencionando o recebimento de R$ 2.500,00 e a apreensão de pen drives. Fez ver a participação em outro grupo, chefiado por Jamil Name, desempenhando idêntica função. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada –, foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora positivo para covid-19, o Juízo fez ver o recebimento de cuidado médico adequado no local de custódia. A par desse aspecto, os impetrantes não comprovaram a persistência da doença ou o agravamento do quadro de saúde a inviabilizar a continuidade do tratamento na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator